Tribunal: TJDFT
Processo: 0715816-17.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não sendo permitido a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final.
2. A omissão a ser sanada por meio dos embargos de declaração ocorre quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide.
3. Não há que se falar em omissão ou contradição quando, afora a intenção do autor embargante de rediscutir a questão, o que é vedado na seara estrita dos embargos declaratórios, constata-se que o Colegiado aplicou o direito ao caso concreto e, fundamentadamente, julgou com base nas provas dos autos, assim como na jurisprudência pátria.
4. Para fins de prequestionamento, o artigo 1.025 do CPC/15 estabelece que os pontos suscitados pelo embargante passam a ser considerados prequestionados, ainda que os embargos tenham sido inadmitidos ou rejeitados.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.